Tribunal: TJDFT
Processo: 0724406-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724406-79.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO RECORRIDA: APARECIDA BRANCATTI PAYÃO REPRESENTANTE LEGAL: JACQUELINE VIVIEM PAYÃO, ALEXANDER DAVID PAYÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DA CAUSA DEBENDI. PESSOA INTERDITADA. INCERTEZA DA OBRIGAÇÃO. 1. É possível debater a causa debendi de nota promissória que ainda não circulou. 2. Comprovado o estado de incapacidade da executada, quando realizado o suposto empréstimo que originou a emissão da nota promissória por seu procurador, aliada à incerteza da obrigação, impõe-se reconhecer a ausência da certeza do título. Inviabilidade de cobrança pela via executiva. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1o, 42, e 46, todos do Decreto 2.044/1908, bem como 755, inciso I, do CPC, ao argumento de ser possível a preservação dos atos jurídicos anteriores ao estado de incapacidade da ora recorrida, razão pela qual entende que seria válido o negócio entabulado entre as partes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o, 42, e 46, todos do Decreto 2.044/1908, bem como 755, inciso I, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Comprovado o estado de incapacidade da executada, quando realizado o suposto empréstimo que originou a emissão da nota promissória por seu procurador, aliada à incerteza da obrigação, impõe reconhecer a ausência da certeza do título, o que inviabiliza a cobrança pela via executiva” (ID 22338306). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de ser possível debater a causa debendi de nota promissória que ainda não circulou, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não obstante sejam a autonomia e a abstração características dos títulos de crédito em geral, decorrendo disso a inoponibilidade de exceções pessoais, são garantias que somente se justificam em caso de título posto em circulação, e em relação ao terceiro de boa-fé (endossatário). Não havendo circulação, no entanto, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e o beneficiário (sacado), podem estes discutir o negócio jurídico subjacente (causa debendi). Cuidando-se de título não negociado, verificando o Tribunal de origem que a obrigação do sacado não foi integralmente cumprida, o que teria inviabilizado o negócio pretendido pelo emitente da cédula de crédito comercial, é de reconhecer-se a inexigibilidade do título, cabendo ao credor a cobrança dos valores efetivamente repassados ao devedor por meio de ação própria” (AgInt no AREsp 761.381/RN, Min. Lázaro Guimarães, DJe 3/5/2018 e AGR no REsp 194333/SP, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 9/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027